Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708555-43.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO RODRIGUES JUNIOR EMBARGADO: WASHINGTON RIBEIRO CARDOSO, LILIAN MOTA CARDOSO RODRIGUES, VANESSA MOTA CARDOSO CRUZ, VIVIAN MOTA CARDOSO D E S P A C H O Não foi possível validar as assinaturas digitais da parte embargante, Marcelo Rodrigues Júnior, e de sua advogada, Dra. Silvana Arantes Santos, que teriam sido lançadas no acordo de ID no 54240945, anexado aos autos pela parte embargada. Assim, intime-se o embargante, por sua advogada, para dizer se ratifica a transação. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator